Tribunal: TJDFT
Processo: 0720030-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720030-82.2019.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA RECORRIDO: ROSEMARY DE SOUZA LISBOA DESPACHO Na petição de ID no 13677032, a advogada SARA RONS LAMOR PINHEIRO MAGALHÃES, OAB/DF 37.089, pugna pela suspensão do feito, com fundamento no artigo 313, inciso IX, do Código de Processo Civil, tendo em vista ser a única patrona da recorrida e estava gestante, de licença médica a partir de 21/5/2020 (ID 17371624), tendo o parto ocorrido em 25/6/2020, consoante certidão de nascimento de ID 17371626 - Pág. 1. Defiro a suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias, a partir do dia 25/6/2020, nos termos do artigo 313, §6o, do Código de Processo Civil. Restituo o prazo para a apresentação de contrarrazões ao recurso especial de ID 16197423, devendo o referido prazo recomeçar após o término da suspensão, independentemente de nova intimação para a prática do referido ato processual. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024